Tribunal: TJES
Processo: 0009416-37.2017.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009416-37.2017.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OTAVIO AUGUSTO REIS BENFICA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009416-37.2017.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: OTAVIO AUGUSTO REIS BENFICA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

TRIPLAMENTE

QUALIFICADO.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009416-37.2017.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: OTAVIO AUGUSTO REIS BENFICA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

OTÁVIO AUGUSTO REIS BENFICA
,

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de Guarapari
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121,
§2º,
incisos I e IV, do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
01 de setembro de 2016, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, junto a terceira pessoa não identificada nos autos, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Maycon da Costa de Souza, vulgo “Detergente”,
provocando
-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
rest
ou
pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
r
ecursais
,
requereu
a defesa

a
impronúncia do réu
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras
a
permit
ir o
acolh
imento

d
o pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para
a submissão do recorrente a
julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado em juízo, o réu neg
ou
a prática delitiva,
afirmando
desconhecer a vítima e não saber afirmar o motivo pelo qual o crime estava sendo imputado a ele
.

I
mportante destacar as declarações prestadas pela testemunha
presencial dos fatos,

David dos Santos Alves
, na esfera policial:

“
[...]
que no dia do crime estava no meio da rua quando Maycon passou e chamou o informante para irem na casa do eletricista Fernando, pois tinha cortado sua energia e queria ligar; que chegaram na casa de Fernando, o chamaram para ligar a energia; que Fernando pegou uma escada e as ferramentas saíram os três em direção à casa de ‘Detergente’; que Fernando e ‘Detergente’ estavam carregando a escada, sendo que ‘Detergente’ caminhava a frente com a escada no ombro, acompanhado do informante, que caminhava ao lado, enquanto Fernando caminhava atrás com a outra parte da escada; que no momento que pararam próximo ao posto onde iriam fazer a ligação de energia, se aproximaram dois rapazes de bicicleta, um em cada bicicleta, sendo o que atirou estava numa bicicleta preta, usando camisa amarela e bermuda preta, era baixo, cabelos enrolados, cortados baixo, e o outro que estava na bicicleta prata, magro, branco, camisa polo, com listras azul e branco; que um se aproximou de Maycon e perguntou: ‘você que é Detergente?’, apelido de Maycon, e este respondeu que sim; que esse mesmo cara disse: ‘você pode parar com tudo, para com a venda de drogas aqui’; que Maycon disse que não iria parar; que o citado rapaz disse: ‘não vai parar não, aqui é o terrão, aqui é o terrão rapaz’ e puxou uma arma da cintura, apontou para Maycon; que Maycon pediu para ele não atirar e disse que iria parar, mas mesmo assim o rapaz efetuou o primeiro tiro, Maycon caiu, em seguida efetuou mais outros com Maycon já caído; [...] que o rapaz que atirou é um irmão de um cara conhecido por ‘Patati’, que mora em Terra Vermelha;
[...] que tem conhecimento que Maycon estava fazendo tráfico no bairro e estava atrapalhando alguém, por esse motivo devem ter matado ele;
[...] que neste ato esta autoridade apresenta a foto de Otávio Augusto Reis Benfica ao informante e este a reconhece como sendo da mesma pessoa que matou Maycon, vulgo ‘Detergente’; que perguntado se esta foto é do irmão de ‘Patati’ o informante afirma que sim

[...]”
(sic)
.

Observa-se que a testemunha presenciou o exato momento em que o réu atirou contra a vítima, logo após ter mandado que a mesma parasse de traficar drogas no bairro.

Na mesma oportunidade
,
reconheceu o recorrente como sendo o autor do crime.

O
uvido em juízo,
David
narrou os fatos da mesma forma como dito na esfera policial, entretanto, referiu-se ao réu como “
um indivíduo”, afirmando não reconhecer o acusado pela foto que lhe foi mostrada.
Entretanto, questionado, afirmou que o depoimento prestado na Delegacia de Polícia foi espontâneo,
ou seja, ninguém o forçou a reconhecer o recorrente como o autor do crime
.

C
onclui-se, diante de tal fato, que a testemunha
ficou com medo de reafirmar que viu
OTÁVIO

atirando contra a vítima,
o que é comum nos casos de homicídio, haja vista a
s ameaças sofridas pelas testemunhas. No caso em questão,
David relatou no início de seu depoimento que se encontra preso pelo crime de tráfico de drogas,
reforçando a hipótese de que possivelmente sofreu ameaças antes de comparecer à audiência de instrução.

I
nquirida em juízo, a testemunha Fernando Dias Rodrigues
reforçou a versão apresentada por David, tendo presenciado o exato momento em que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo
por um indivíduo a bordo de uma bicicleta.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.